Tribunal: TJDFT
Processo: 0711774-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTENTE. DEMORA NA INTIMAÇÃO DA PARTE.
1. O Código de Processo Civil-CPC prevê no art. 55 que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 1o dispõe que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
2. Apesar da identidade de partes nos processos não há identidade de causa de pedir ou de pedidos, tampouco risco de decisões conflitantes. Os processos discutem relações jurídicas diversas - decorrentes de contratos distintos.
3. Adicionalmente, não se pode prejudicar a agravante por eventual demora nas diligências internas do sistema de justiça, sob pena de violar a própria eficiência na prestação jurisdicional.
4. No caso, se o juízo pretendia reunir as demandas e julgá-las em conjunto, deveria aguardar o encerramento do prazo para realização da diligência da agravante. Ao contrário, extinguiu o primeiro processo enquanto pendente manifestação da autora/agravante. Assim, aplica-se a exceção constante no art. 55, 1° do CPC: veda-se a possibilidade de reunião dos processos na hipótese de prolação de sentença.
5. Recurso conhecido e provido.